Tribunal: TJPA
Processo: 0800707-30.2022.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800707-30.2022.8.14.0023

APELANTE: MUNICIPIO DE IRITUIA

APELADO: RENATA SOARES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

agravo interno em apelação cível. pedido de exclusão da condenação ao pagamento do 13º salário. não acolhido. ficha financeira é documento unilateral, elaborado sem a participação da agravada. município não se desincumbiu do ônus probatório. manutenção dos honorários.
recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE IRITUIA
contra RENATA SOARES DE LIMA
,
em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação do Ente Municipal ao pagamento do 13º salário proporcional de 2020 e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação a serem compensados ante a sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Pedido de exclusão da condenação ao pagamento do 13º salário. Ônus da prova.
O pagamento é fato que extingue a obrigação, competindo ao Município à comprovação do adimplemento.

4. Ausência de demonstração do adimplemento da verba. A única prova anexada pelo Município (ficha financeira) constitui documento unilateral elaborado sem qualquer participação da Agravada, já que não consta sua assinatura ou comprovante de transferência do valor descrito.

5.

Manutenção dos honorários. Permanecendo inalterada a condenação do Ente Municipal nas férias e 13º salário proporcionais, não há que se falar em sucumbência mínima, devendo permanecer inalterado o reconhecimento da sucumbência recíproca.

6.
Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

______________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/15, artigos 373 e
1.026, §2º.

Jurisprudências relevantes citadas: (TJPA, processo n.º 0801280-17.2023.8.14.0061 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 16/06/2025) e (TJPA, processo n.º 0040811-88.2012.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 21 de julho de 2021).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado no dia 22 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0800707-30.2022.8.14.0023
- PJE) interposto pelo
MUNICÍPIO DE IRITUIA
contra RENATA SOARES DE LIMA
,
em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o
Agravante reitera o pedido de
exclusão da condenação ao pagamento do 13º salário, uma vez que
o efetivo pagamento restaria comprovado através da ficha financeira de 2020 anexada.

Alega a necessidade de alteração dos honorários, a fim de que seja redistribuído de forma proporcional, pois, teria sucumbindo em parte mínima (parágrafo único, do artigo 86 do CPC/15). Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a examinar seu mérito.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação do Ente Municipal ao pagamento do 13º salário proporcional de 2020 e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação a serem compensados ante a sucumbência recíproca.

Inicialmente, o Ente Municipal
requer a exclusão da condenação ao pagamento do 13º salário, pois, a ficha financeira demonstraria o
efetivo pagamento.

Acerca do ônus da prova, o art. 373 do CPC/15, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com efeito, o pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, compete ao Município à comprovação do adimplemento, tratando-se, portanto, de ônus processual de responsabilidade direta do réu, não cabendo imputar ao Autor prova de fato negativo.

A única prova anexada pelo Município (ficha financeira) constitui documento unilateral elaborado sem qualquer participação da Agravada, já que não consta sua assinatura ou comprovante de transferência do valor descrito, de modo que, não demonstra o adimplemento da verba.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. MERA JUNTADA DE FICHAS FINANCEIRAS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por ex-servidora do Município de Tucuruí visando ao pagamento de gratificação natalina proporcional e indenização de férias não gozadas, após pedido de exoneração. Sentença julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento das verbas, com atualização monetária e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a mera apresentação de fichas financeiras é suficiente para comprovar o pagamento das verbas rescisórias; (ii) os consectários legais foram corretamente fixados; (iii) os honorários advocatícios foram devidamente arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples apresentação de fichas financeiras, sem a juntada de comprovantes de pagamento, não comprova o adimplemento das verbas pleiteadas.
4. A Fazenda Pública detém maior facilidade para produzir tais provas e não o fez, descumprindo o ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. Os consectários legais devem observar a regra da EC 113/2021, com aplicação da taxa SELIC a partir da citação.
6. A sentença deve ser corrigida quanto aos honorários, que por ser ilíquida, devem ser fixados na fase de cumprimento da sentença, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida para: (i) determinar a aplicação da Taxa SELIC a partir da citação, nos termos da EC 113/2021; (ii) fixar os honorários advocatícios na fase de liquidação.

Tese de julgamento:
1. A simples apresentação de fichas financeiras não comprova o pagamento de verbas rescisórias; o devedor deve apresentar prova bancária do efetivo pagamento
. 2. Nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, aplica-se a Taxa SELIC a partir da entrada em vigor da EC 113/2021. 3. Sentença ilíquida demanda a fixação dos honorários advocatícios apenas na fase de cumprimento.

(TJPA, processo n.º 0801280-17.2023.8.14.0061 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 16/06/2025). (grifo nosso).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 20 §4º DO CPC DE 1973. REEXAME NECESSÁRIO. 13º SALÁRIO, FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL. PROVA DOCUMENTAL UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICABILIDADE DO TEMA 551. RE 5090 IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 731 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Trata-se de reexame necessário por ser sentença ilíquida; II- Súmula 490, STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas; III- Afastada a tese de prescrição bienal por se tratar de matéria já superada sendo inaplicável; Deve-se adotar a tese de prescrição trintenária ou quinquenal, de acordo com o julgado ARE 709.212/DF (TEMA 608) do STF, perante o qual decidiu que cabe efeito prospectivos aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, devendo-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral. Preliminar de apelação rejeitada VI-

Sobre o tema, esclareceu o Colendo STJ no julgado do RE 1.841.538 a seguinte tese:
“(a) à
ação
ajuizada até 13.11.2014, data do julgamento do ARE n. 709.2012/DF, aplica-se a prescrição trintenária; (b) ao contrato de trabalho celebrado após 13.11.2014 aplica-se, de imediato, a prescrição quinquenal; e (c) no caso em que o prazo prescricional já estava em curso no momento do julgamento da repercussão geral (Tema 608/STF), ou seja, contrato de trabalho celebrado até 13.11.2014, mas ação pleiteando o recebimento do FGTS ajuizada após tal data, aplica-se “o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”;
VII-

In casu
o que se tem é a prescrição trintenária, com fundamento na alínea “a” do RE n.º 1.841.538. Preliminar rejeitada. VIII
-
Estabeleceu o STJ que o marco temporal para a aplicação dos honorários advocatícios é a data da decisão, motivo pelo qual,
in casu
, se aplicará o código de 1973; IX- Deve-se utilizar com parâmetro a inteligência do artigo 20, §4º, do CPC de 1973, o qual define que nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, nas que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, estes são estipulados de acordo com a apreciação equitativa do Jui
z
, que deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa; X
-
Aplicabilidade do tema 551 do STF, que julgou a possibilidade de se ampliar os direitos trabalhistas dos servidores temporários com contratos declarados nulo;
XI- Impossibilidade do reconhecimento de prova documental da Fazenda Pública baseada em ficha salarial, por se tratar de documentação unilateral sem assinatura da outra parte; XII-

Direito ao 13º (décimo terceiro) salário, e férias acrescidas do 1/3 constitucional;
XIII
-
Inexiste posicionamento definitivo do STF acerca da ADI 5090, logo, não existe obstáculo que impeça o regular processamento da ação; XIV
-
Deve-se aplicar a título de correção monetária o estabelecido no Tema 731 do STJ, vez que a Egrégia Corte fundamentou a tese de que o TR é o índice estabelecido por Lei, estando o Poder Judiciário vinculado a sua adoção; XV
-
Recurso conhecido e improvido, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, a fim de reconhecer o direito da apelada em receber os valores referentes aos depósitos do FGTS de todo o período laborado, nos termos da fundamentação; XVI- Em reexame necessário modifica-se a Sentença
a quo
apenas para que seja conhecido e provido o direito da apelada em perceber o 13º salário mais férias acrescidas do 1/3 constitucional, assim como se estabeleça o Tema 731 do STJ, como o adequado para o cálculo da correção monetária, por outro lado os juros de mora devem ser calculados com base no tema 905 do STJ.

(TJPA, processo n.º 0040811-88.2012.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 21 de julho de 2021). (grifo nosso).

Portanto, tendo sido demonstrado o vínculo decorrente do cargo e, inexistindo comprovação acerca do efetivo pagamento do 13º salário, deve ser mantida a condenação do Município Agravante.

Em relação aos honorários, considerando a condenação do Ente Municipal nas férias e 13º salário proporcionais, não há que se falar em sucumbência mínima, devendo permanecer inalterado o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026